Tribunal: TJPA
Processo: 0802196-59.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802196-59.2022.8.14.0005

APELANTE: MARISVAL TERTULIANO MENDES

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0802196-59.2022.8.14.0005

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MARISVAL TERTULIANO MENDES

APELADOS: ESTADO DO PARÁ E INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a Responsabilidade Civil no caso em exame, bem como, sobre a indenização a título de danos morais.

Apesar das alegações do apelante, é notório que o conjunto probatório é extremamente frágil e que o recurso se fundamenta, basicamente, em meras alegações.

Na petição inicial, além dos documentos de identificação de praxe, o autor, ora apelante, limitou-se a anexar a Relação das PPLS Sobreviventes da Rebelião de 29/07/2019 no “Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu”.

Na réplica, juntou o início de uma matéria jornalística, que não demonstra qualquer ligação com o caso em questão. Além disso, anexou capturas de tela de mensagens do WhatsApp, que supostamente comunicavam à direção do presídio à época, sobre ameaças de morte e a iminência da rebelião, sem que nenhuma ação tivesse sido tomada. No entanto, não é possível verificar a autenticidade dessas capturas, nem confirmar se o número de telefone pertence, de fato, à direção do presídio.

Em sede de apelação, mais uma vez, não houve a juntada de qualquer documento.

Para a configuração da responsabilidade objetiva, é necessário o preenchimento de requisitos mínimos, com um adequado arcabouço probatório, o que não ocorre no caso em tela, motivo pelo qual não merece reforma a sentença proferida.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28/07/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARISVAL TERTULIANO MENDES, em face da sentença proferida pelo M.M Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação Indenizatória, que julgou improcedente os pedidos.

Historiando os fatos, MARISVAL TERTULIANO MENDES ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que se encontrava preso no CRRALT– CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE ALTAMIRA, em um dos anexos do Bloco B, quando houve a rebelião no estabelecimento prisional, no dia 29 de julho de 2019, ocasião na qual conseguiu sobreviver, o que embasa a presente ação.

Ressaltou que estes fatos ganharam grande repercussão social e midiática e que, não obstante o dever de vigilância, guarda da vida e bem-estar dos custodiados, o Estado do Pará não tomou os cuidados que lhe cabiam, deixando de garantir segurança ao preso, o que por pouco não resultou na sua morte.

Diante do exposto, requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

Nota-se que a discussão em torno do dever estatal de pagamento de indenização, decorrente de sua responsabilidade pelo risco administrativo, considera a premissa de que o dano efetivamente ocorreu e de que esse dano guarda relação de causalidade com a atuação ou a falha na atuação estatal.

(...) Na hipótese, narra o autor que “(...) foi forçado a presenciar todo evento traumatizante, inclusive, sendo obrigado a carregar os corpos, fazendo a limpeza e reconhecimento dos mortos. Foi submetido a condições desumanas, degradantes e maus tratos em razão das penalidades aplicadas aos presos sobreviventes”.

Entretanto, inexiste prova idônea, nos autos, que comprove tais alegações (artigo 373, I, do CPC), isto é, não há comprovação robusta de que o requerente fora obrigado a carregar corpos, fazer a limpeza destes e reconhecer os mortos, tampouco de sua submissão a condições desumanas, degradantes e a maus tratos oriundos de penalidades aplicadas aos presos sobreviventes.

Frise-se que, quando instado a produzir demais provas, a parte requerente militou pelo julgamento antecipado da lide, falecendo, assim, quanto ao seu ônus probatório, ainda que mínimo.

Diante disso, impõe-se a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

É como decido

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial retro, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa, com espeque no artigo 85, §3º, do CPC, suspensos em razão da gratuidade deferida (artigo 98, §3º, do CPC)..”

Inconformado, MARISVAL TERTULIANO MENDES interpôs recurso de apelação (id n° 15379709).

Em suas razões recursais, alega que não se deve deixar de considerar as provas juntadas em réplica (id. 82705052), as quais demonstram que foram diversas as situações de que poderia haver a qualquer momento uma rebelião.

Aponta que a Usina Hidrelétrica de Belo Monte trouxe para a cidade de Altamira um caos social sem precedentes, a população cresceu exponencialmente. Após a conclusão da mega obra, a taxa de desemprego disparou, a consequência direta deste fato desdobrou-se na quantidade de presos no Centro de Recuperação Regional de Altamira (PA).

Segue narrando que em 2019, era uma mistura de presos provisórios com condenados, primários e reincidentes, sem qualquer programa individualizador da pena, e que sempre foi notória a deficiência na estrutura funcional da unidade prisional, visto que existiam apenas 47 (quarenta e sete) servidores para exercer o poder de vigilância sob os 311 (trezentos e onze) presos.

Destaca que é clara a negligência do Estado do Pará, pois sempre teve conhecimento da rivalidade existente entre as facções CCA e CV na cidade de Altamira, e nada foi feito a fim de evitar que o pior acontecesse.

Afirma que conforme prints de conversas no WhatsApp (id. 82705052), a direção do presídio à época, foi comunicada das ameaças de morte e da iminência da rebelião, no entanto, nenhuma providência foi tomada.

No que tange ao dano moral, destaca que é um sobrevivente, exposto às situações vexatórias e degradantes. Além disso, não bastasse o evento trágico e brutal, conta que após 8 (oito) dias do massacre, no dia 06/08/2019, as entidades ligadas aos direitos humanos e das defensorias públicas do Estado e da União fizeram a primeira vistoria no presídio, sendo massivamente relatado pelos sobreviventes maus tratos e retaliação.

Afirma que ficou mais de uma semana vestindo a mesma cueca, mais de 168 (cento e sessenta e oito) horas sem colchão, dormindo no chão fétido, sendo obrigado a limpar os lugares cobertos por sangue e restos mortais, corpos decapitados e esquartejados.

Por todo o exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença proferida, reconhecendo a responsabilidade civil do apelado.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 15379714).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a Responsabilidade Civil no caso em exame, bem como, sobre a indenização a título de danos morais.

Responsabilidade Civil

Como se sabe, no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poder público é composta de elementos que delineiam o seu perfil, tais como:
1
) a alteridade do dano;
2)
a causalidade material entre o evento e o comportamento positivo, seja ação ou omissão do agente público;
3)
a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e,
4)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, pressupõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à Administração Pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior.

Ultrapassada a fase inicial do voto de organização dos fatos e apresentação de conceitos iniciais, passo a analisar o caso concreto.

Conforme já apontado no relatório, o apelante faz alguns apontamentos, os quais colaciono a seguir:

Que não se deve deixar de considerar as provas juntadas em réplica (id. 82705052), as quais demonstram que foram diversas as situações de que poderia haver a qualquer momento uma rebelião.

Que a Usina Hidrelétrica de Belo Monte trouxe para a cidade de Altamira um caos social sem precedentes, a população cresceu exponencialmente. Após a conclusão da mega obra, a taxa de desemprego disparou, a consequência direta deste fato desdobrou-se na quantidade de presos no Centro de Recuperação Regional de Altamira (PA).

Que em 2019, era uma mistura de presos provisórios com condenados, primários e reincidentes, sem qualquer programa individualizador da pena, e que sempre foi notória a deficiência na estrutura funcional da unidade prisional, visto que existiam apenas 47 (quarenta e sete) servidores para exercer o poder de vigilância sob os 311 (trezentos e onze) presos.

Que é clara a negligência do Estado do Pará, pois sempre teve conhecimento da rivalidade existente entre as facções CCA e CV na cidade de Altamira, e nada foi feito a fim de evitar que o pior acontecesse.

Que conforme prints de conversas no WhatsApp (id. 82705052), a direção do presídio à época, foi comunicada das ameaças de morte e da iminência da rebelião, no entanto, nenhuma providência foi tomada.

Que é um sobrevivente, exposto às situações vexatórias e degradantes, e que após 8 (oito) dias do massacre, no dia 06/08/2019, as entidades ligadas aos direitos humanos e das defensorias públicas do Estado e da União fizeram a primeira vistoria no presídio, sendo massivamente relatado pelos sobreviventes maus tratos e retaliação.

Que ficou mais de uma semana vestindo a mesma cueca, mais de 168 (cento e sessenta e oito) horas sem colchão, dormindo no chão fétido, sendo obrigado a limpar os lugares cobertos por sangue e restos mortais, corpos decapitados e esquartejados.

No entanto, apesar das alegações supramencionadas, é notório que o conjunto probatório é extremamente frágil e que o recurso se fundamenta, basicamente, em meras alegações.

Na petição inicial, além dos documentos de identificação de praxe, o autor, ora apelante, limitou-se a anexar a Relação das PPLS Sobreviventes da Rebelião de 29/07/2019 no “Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu”.

Na réplica, juntou o início de uma matéria jornalística, que não demonstra qualquer ligação com o caso em questão. Além disso, anexou capturas de tela de mensagens do WhatsApp, que supostamente comunicavam à direção do presídio à época, sobre ameaças de morte e a iminência da rebelião, sem que nenhuma ação tivesse sido tomada. No entanto, não é possível verificar a autenticidade dessas capturas, nem confirmar se o número de telefone pertence, de fato, à direção do presídio.

Em sede de apelação, mais uma vez, não houve a juntada de qualquer documento.

Dessa forma, para a configuração da responsabilidade objetiva, é necessário o preenchimento de requisitos mínimos, com um adequado arcabouço probatório, o que não ocorre no caso em tela, motivo pelo qual não merece reforma a sentença proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de julho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024